Tribunal: STF
Processo: RHC 199849
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Recurso Ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar interposto por Paulo Henrique de Andrade Malara, em favor de Lucas de Goes Barros contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 528.730/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trago à apreciação do Colegiado o agravo regimental interposto por Lucas de Goes Barros contra a decisão de minha lavra, que indeferiu liminarmente seu pedido de habeas corpus. Eis a ementa do decisum ora agravado (fl. 1.097): 
    HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO CONCRETAMENTE MOTIVADO. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. PRECEDENTES. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Petição inicial indeferida liminarmente.
    O agravante repisa a tese de que a fundamentação adotada para justificar a exasperação ora impugnada não se revela adequada (fl. 1.104). E pede seja dado provimento ao agravo regimental para o efeito de conceder-se a ordem ora pleiteada. 
    Não abri vista para a apresentação de contrarrazões ao recurso. 
    É o relatório.” (eDOC 15, p. 106)
    Interposto agravo regimental, não foi conhecido.
    Daí a impetração do presente writ.
    Na oportunidade, a defesa requer “o redimensionamento da pena-base fixada em desfavor do recorrente”. (eDoc 15, p. 111)
    Parecer do Ministério Público Federal pelo desprovimento do recurso. (eDOC 18)
    É o breve relatório.
    Decido.
    Na espécie, o impetrante pretende a revisão da dosimetria determinada no caso concreto, porquanto “seja redimensionada a pena-base para 1/6 acima do mínimo legal, vez que há apenas uma circunstância judicial desfavorável a incidir na hipótese tratada”. 
    Destaco, em sede de apelação, assim decidiu o TRF3:
    “Na sentença apelada, a pena -base de LUCAS DE GOES BARROS restou fixada em 4 (quatro) anos de reclusão, em razão de uma circunstância judicial desfavorável, consistente nas circunstâncias do crime, em razão da natureza e quantidade de droga. 
    Na segunda fase, o MM. Juiz de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea, e reduziu a pena para 3 (três) meses de reclusão anos e 9 (nove).
    Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento referente à internacionalidade, exasperando-se a pena em 1/6 (um sexto), e perfazendo a pena definitiva de 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. (...)
    Na primeira fase da fixação da pena, além das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, deve ser considerado preponderantemente, nos termos do artigo 42 da Lei n° 11.343/2006, o grau de reprovabilidade da conduta, aferido pela nocividade e quantidade de tóxico negociado pela associação, o que indicará se a pena-base deverá ser fixada no mínimo legal, ou acima desse patamar. 
    Assim dispõe o artigo 42 da Lei n.º 11.343/06: 
    Art. 42. O juiz. na fixação das penas, considerará. com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. 
    In casu. a natureza e a quantidade de droga de fato recomendam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da predominância da aquisição de cocaína, em grandes quantidades, como já fundamentado supra. 
    Assim, mantenho a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão”. (eDoc 9, p. 12)
    Depreende-se, portanto, a legitimidade, no caso, do aumento da pena realizado sobretudo diante da devida fundamentação no sentido de que foram consideradas as circunstâncias concretas do delito. 
    Ainda, quanto à alegação de que a primariedade do paciente teria sido ignorada no momento da fixação da pena-base, colaciono trecho da sentença:
    “As circunstâncias judiciais demonstram que a culpabilidade do réu se insere no grau médio.
    A folha de antecedentes do réu LUCAS igualmente apresenta registros desabonadores, inclusive uma condenação pelo crime de tráfico de drogas (fl. V-185-195), embora sem trânsito em julgado. Dessa forma, apesar desse retrospecto desabonador, tecnicamente o réu não ostenta antecedentes, tampouco conta com registro que forjam reincidência, nos termos da orientação da súmula nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”. (eDoc 13, p. 137)
    Como registrou o STJ:
    “não se evidenciava ilegalidade manifesta no caso, uma vez que as instâncias ordinárias, ao decidirem sobre a pena-base do paciente (aumentada 1 ano além do mínimo, em razão do tráfico de expressivo volume de droga [...] de natureza especialmente perminiciosa, fl. 787), não se afastaram do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Disse ainda que, para se adotar conclusão diferente da que estabelecida na sentença e confirmada no acórdão, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório da ação penal, providência descabida na via eleita. Na oportunidade, citei precedentes desta Casa e destaquei a quantidade de entorpecentes apreendidos, mais de 400 kg. É o que se vê da leitura de fls. 1.097/1.099”. (eDoc 107, p. 15)
    Além disso, assevere-se que o acórdão recorrido está ajustado à jurisprudência desta Corte. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem dispositivo constitucional, o que não é o caso dos autos. 
    Finalmente, porque pertinente, destaco a ementa do parecer do MPF:
    “Processual penal. Recurso em habeas corpus. Condenação por associação para o tráfico internacional de drogas. Pleito de revisão da pena. 1. Não se verifica, dentro dos limites de 3 a 10 anos de reclusão do art. 35 da Lei 11.343/06, seja a pena base em 4 anos de reclusão desproporcional, em função de que a quadrilha transacionou 414,7 kgs de cocaína, quase meia tonelada da droga. 2. Pelo desprovimento. ” (eDOC 18)
    Do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.